Tribunal: TJDFT
Processo: 0748178-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Processo : 0748178-69.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão monocrática desta relatoria[1] que, decidindo com fulcro no art. 932, inc. V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil o AGI 0728084-03.2020.8.07.0000, deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a constrição do imóvel objeto da penhora impugnada. Os agravantes alegam que o Agravo de Instrumento n. 0728084-03.2020.8.07.0000 foi interposto de forma ardilosa e não observou a intimação obrigatória do advogado dos agravados, embora devidamente cadastrado e com pedido expressão de intimação exclusiva ao patrono indicado. Assim, sustentam a nulidade de todos os atos realizados no referido agravo de instrumento. Subsidiariamente, seguem aduzindo a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, uma vez que seria o único bem pertencente aos agravados Carmem e José Carlos e utilizado para a moradia destes. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da “decisão do juízo de primeiro grau que determinou e foi expedito (sic) o termo de penhora do imóvel, determinando a suspensão de forma liminar da penhora do imóvel e seu registro no cartório competente e de forma definitiva que seja anulado o agravo de instrumento de número 0728084-03.2020.8.07.0000, por não ter obedecido o princípio do contraditório, não realizando as intimações conforme o artigo 272 do CPC vigente, e que seja determinado de forma definitiva a não penhorabilidade do imóvel em questão”. Decido. O recurso não pode ser admitido. Registro, inicialmente, que a impugnação dos atos decisórios requer o uso correto do meio processual indicado pela lei, sendo necessário o preenchimento de pressuposto objetivo da adequação do recurso. No caso, os agravantes insurgem-se contra a decisão desta relatoria que, julgando monocraticamente o AGI 0728084-03.2020.8.07.0000, na forma autorizada pelo art. 932, inc. V, alíneas “a” e “b”, do CPC, deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada que havia acolhido a impugnação e tornado insubsistente a penhora questionada. Acontece que, tratando-se de decisão do relator, o recurso cabível é o agravo interno. Nesse sentido, o art. 1.021 do CPC, é bastante claro: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Igualmente, o Regimento Interno deste eg. Tribunal não deixa dúvida, conforme o art. 265, caput: “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” Assim, a interposição de agravo de instrumento contra a decisão monocrática desta relatoria constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. Com efeito, “havendo expressa disposição de lei, a interposição de recurso diverso do estabelecido configura erro grosseiro, insuscetível de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal” (AgInt nos EDcl no AREsp 945.612/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12/06/2018). Portanto, a via optada do agravo de instrumento afigura-se inadequada e não é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que, além da expressa disposição da lei, inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do recurso cabível na espécie. Além disso, careceria o pressuposto da tempestividade, na medida em que a decisão já transitou em julgado. A propósito, não há cogitar-se do cabimento deste agravo contra o ato do juízo originário que apenas restabeleceu a penhora, em cumprimento da decisão desta relatoria[2]. A uma, porque, ao cumprir a decisão dada por esta relatoria no AGI 0728084-03.2020.8.07.0000, não houve propriamente uma decisão, mas mero despacho sem cunho decisório e, portanto, não suscetível de recurso (art. 1.001 do CPC). E, a duas, porque as razões deste agravo sequer atacam especificamente aquele ato, o que constitui pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.016 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 74016607 na origem (processo n. 0014209-97.2003.8.07.0001). [2] Id. 74117620 na origem (processo n. 0014209-97.2003.8.07.0001).